Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733133-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Logpress Soluções Gráficas Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que afastou a aplicação do art. 795, do CPC, e deferiu, neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica de Lumine Editora Ltda-ME, CNPJ: 09.410.956/0001-36, a fim de que, consoante expresso no art. 50, do Código Civil, os patrimônios de Júlio César Medeiros de Oliveira, CPF no 665.535.711-04, e Romeu José de Oliveira Júnior, CPF no 646.439.481-91, integrantes de seu quadro societário, e de Logpress Soluções Gráficas Ltda., CNPJ no 00.379.172/0001-18, e Papello Soluções em Embalagens Ltda., CNPJ no 21.153.371/0001-83, participantes do mesmo grupo econômico familiar, passem a responder pela execução, determinando o cadastramento dos codevedores no polo passivo e sua intimação para que paguem a dívida cuja satisfação é vindicada no cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica foi equivocado, pois o crédito exequendo está totalmente garantido por penhora no rosto dos autos do processo no 0037007-96.2019.8.27.2729, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, TO, contra o Estado do Tocantins, em desfavor da devedora primitiva, atualmente em vias de expedição do precatório em nome dos próprios credores, ora agravados. Aduz ainda que a existência de suposto grupo econômico, sem a demonstração da incidência dos requisitos do art. 50, do Código Civil, não configura, por si só, abuso de finalidade ou confusão patrimonial aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor. É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão atacada foi proferida em cumprimento de sentença e resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquadrando-se às hipóteses descritas nos arts. 136 e 1.015, inciso IV, ambos do CPC. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado nos autos. Com efeito, a decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa agravante, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução e sua intimação para pagamento do débito exequendo, estimado em R$ 3.758.522,37 (três milhões setecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), em setembro de 2023 (ID de origem no 171389351). Portanto, o risco de dano grave e irreparável emerge da possibilidade de a recorrente responder, com seu próprio patrimônio, pelo débito da devedora originária. Em juízo de cognição sumária, constata-se a relevância da argumentação recursal. Com efeito, nos autos do agravo de instrumento no 0740174-38.2023.8.07.0000, desta Relatoria, a egrégia 4a Turma Cível suspendeu as medidas cautelares em desfavor da ora agravante, decretadas pela decisão que havia instaurado o incidente de desconsideração de que ora se cuida. Naquela oportunidade, em sede liminar, já se havia apontado a existência da penhora no rosto dos autos de no 0037007-96.2019.8.27.2729, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda de Registros Públicos de Palmas, TO, sobre eventuais créditos que porventura venham a ser atribuídos à executada (ID de origem no 172265291). Assim, com a devida vênia da ilustrada magistrada singular, o Juízo de origem não parece ter esgotado os meios disponíveis de busca por patrimônio da devedora primitiva, pois se constata a existência de penhora de créditos aparentemente suficientes, solicitada pela própria parte agravada (ID de origem no 171388338), para fazer frente à dívida, com precatório em vias de expedição em desfavor do Estado do Tocantins (ID no 62714239). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator